Tribunal: STF
Processo: ARE 1517820
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2-3):



    “Ação civil pública sentença condenatória de obrigações de fazer comando de remoção de barreiras arquitetônicas, planejamento e execução de obras para garantia de acessibilidade a prédio público por pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida monumento de valor histórico e cultural em que funciona desde 1878 o Fórum da Comarca de São Simão recurso de apelação que exuma questões alcançadas pela preclusão porque repelidas em precedente agravo de instrumento teses remanescentes destituídas de individualização face à singularidade factual do caso decidido na sentença e subemprego de cópia parcial de texto supostamente utilizado em processo assemelhado em trâmite na Comarca de Carapicuíba rotura ao princípio da dialeticidade - intuito manifestamente procrastinador abuso manifesto do direito de litigar Relator vencido quanto a progressividade da pena de multa e o emprego excepcional de bloqueio de verbas públicas para a execução da obrigação de fazer em persistindo após o trânsito em julgado a indiferença ao efeito psicológico inibitório - recurso de apelação não conhecido e reexame necessário improvido”. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 37 e 167 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, que “não há por parte do Ente Público qualquer negativa aos direitos elencados na exordial ou omissão na elaboração da política pública de acessibilidade” (eDOC 19, p. 8).



    Defende-se que:



    “[O] Parquet busca substituir-se à vontade do Administrador e adentrar em sua discricionariedade técnica, a fim de compeli-lo a adotar medida diversa da já implementada para solução do problema. E, ao acolher tal pretensão, o Tribunal a quo acabou por efetuar indevido controle do mérito administrativo, afrontando o princípio da separação dos poderes. ”



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por incidir à espécie o óbice da Súmula 279 desta Corte (eDOC 24, p. 1=2).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, relevante destacar, para melhor compreensão, trecho da sentença proferida que julgou procedente os pedidos do Ministério Público para (eDOC 8, p. 8-9):



     “Promover, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de fixação de nova multa diária, a confecção de um projeto de acessibilidade do prédio do Fórum da Comarca de São Simão e de suas dependências, em conformidade com a ABNT NBR 9050:2015 e o Decreto n.º 5.296/2004, garantindo:



    I.I) passeio público com piso regular, firme, estável, não trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante, e faixa livre de circulação em conformidade com os requisitos da subseção 6.12 da NBR 9050:2015; 



    I.II) acessos e circulação horizontal e vertical (escadas e rampas) livres de barreiras ou obstáculos (art. 19 do Decreto n.º 5.296/2004), em conformidade com os requisitos da seção 6 da NBR 9050:2015, garantindo espaço para transposição de portas (subseção 6.11.2 da NBR 9050:2015); 



    I.III) rampas ou equipamentos de elevação (elevadores) para superar desníveis (art. 20 do Decreto n.º 5.296/2004) em conformidade com a seção 6 da NBR 9050:2015 e as normas técnicas específicas NBR ISO 9386-1:2013 e NBR NM 313:2007, adaptando as rampas existentes nos espaços de circulação interna e nos acessos que não atendam aos requisitos normativos; 



    I.IV) balcões de atendimento acessíveis (art. 21 do Decreto n.º 5.296/2004), em conformidade com as subseções 9.1 e 9.2 da NBR 9050:2015; I.V) pelo menos um sanitário acessível por pavimento, com entradas independentes (art. 22, §2º, do Decreto n.º 5.296/2004), em conformidade com os requisitos da seção 7 da NBR 9050:2015; 



    I.VI) auditórios e salas com reserva de espaços para pessoas em cadeira de rodas e de assentos para pessoas com deficiência visual ou com mobilidade reduzida (art. 23 do Decreto n.º 5.296/2004), em conformidade com as subseções 10.3 e 10.4 da NBR 9050:2015; I.VII) vagas de veículos reservadas (2% do total de vagas) para pessoa com deficiência (art. 25 do Decreto n.º 5.296/2004),em conformidade com a subseção 6.14 da NBR 9050:2015; 



    I.VIII) sinalização visual, tátil e sonora (art. 26 do Decreto n.º 5.296/2004), em conformidade com a seção 5 da NBR 9050:2015;



    II) Realizar todas as obras necessárias para a implementação do projeto referido no item I, garantindo a plena acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida às dependências do Fórum da Comarca de São Simão.”



    O Tribunal de origem desproveu a apelação aos seguintes fundamentos: ter havido a preclusão ante o julgamento das questões trazidas quando foram examinadas no agravo de instrumento interposto anteriormente; pelas razões apresentadas serem dissociadas das trazidas no presente processo. Foi aplicada, ainda, multa pelo abuso do direito de litigar. Reproduzo trechos elucidativos do voto da Relator (eDOC 12 p. 4-19):



    “Não se conhece das teses alusivas à suposta interferência do Poder Judiciário na discricionariedade e independência do Executivo (fls. 237) muito menos da problematização orçamentária (fls. 243) porquanto ambas questões já foram exaurientemente examinadas nos autos de agravo de instrumento n° 3000090-93.2019 (fls. 56/71), portanto, alcançadas pelo fenômeno da preclusão.



    (...)



    Tentativa de exumar teses jurídicas preliminares portadoras de esquivança, sobre as quais já houve julgamento, maltrata a coisa julgada formal, afigurando-se impediente do conhecimento do recurso de apelação neste particular. 



    Mas, não só pela refocilização de teses preclusas, senão também e principalmente por consorciado defeito grave de rotura da dialeticidade recursal averbada como pressuposto objetivo de admissibilidade no art. 1010, III, do Código de Processo Civil, respaldado pela Súmula 182 do STJ, o apelo não comporta conhecimento.



    Depreende-se que a agravante apresenta razões de apelação que supostamente se reportam a outra demanda de igual objeto, mas referente a acessibilidade ao Forum de Carapicuíba, que nada tem que ver com o Forum de São Simão e nem se pode falar que se trate de mero erro acidental de digitação ou de ato falho, na concepção freudiana, porquanto perfunctória leitura do arrazoado revela que a apelante empregou primordialmente argumentação estranha ao objeto recursal que anelava discutir.



    (...)



    Asserção inveraz a lançada no epílogo do texto porquanto a sentença não disse que há procedimento administrativo em curso e sim que a Administração estaria “estudando a necessidade de adequações no prédio”, o que é outra coisa, razão porque jamais se saberá se o articulista do arrazoado estaria se referindo a Carapicuíba ou a São Simão, não cabendo ao colegiado discernir porquanto o princípio da dialeticidade exige clareza e concisão na exposição dos motivos.



    (...)



    Rememore-se que o jaez procrastinador já estigmatizara o recurso de agravo precedente, quando não restou à Relatoria senão consignar no corpo da ementa (fls. 235/253 dos autos em paralelo) essa lamentável performance da Administração, que trabalha com o réprobo propósito de embromar por meio de mais e mais solicitações de prazo a satisfação do seu dever institucional, a olvidar-se que a problemática remonta ao distante ano de 2007 e nenhuma atitude concreta venha tomando principalmente desde a instauração deste processo. 



    (...)



    Por evidente, a apresentação de “razões” dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada equivale, em última análise, à própria ausência de razões, ensejando a inadmissão do recurso, conforme reiterado posicionamento deste Tribunal.



    (...)



    Em suma, a vertente é de abuso do direito de litigar, enunciado pelos tratadistas nos termos que se seguem, em magnífica síntese do célebre processualista HUMBERTO THEODORO JÚNIOR”



    Inicialmente, verifico que, nas razões do recurso extraordinário não foram rebatidos os fundamentos utilizados nas razões de decidir. Na hipótese, o recorrente se limitou a suscitar a questão de mérito. Incidem, no caso concreto, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. Nesse sentido cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACOU TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange à alegada instauração de tribunal de exceção, demandaria a análise da legislação infraconstitucional o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, mesmo assim o recurso não mereceria prosperar. É que incidem, também, no caso, as Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que o Recorrente, nas razões do recurso, não atacou todos os fundamentos do acórdão recorrido, os quais se tornaram preclusos. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1481344 AgR, de minha relatoria, Pleno. DJe 11.10.2024)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Análise de requisitos de admissibilidade e reexame de provas. agravo regimental improvido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, aplicando as Súmulas 282 e 636 do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão recorrida observou que o recorrente não enfrentou de maneira direta e objetiva os fundamentos do acórdão impugnado, especialmente quanto à legitimidade do Ministério Público Federal (MPF) e à prescrição, atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada deve ser reformada em razão do suposto reconhecimento da repercussão geral e da violação aos arts. 173, § 1º, II, e 37, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal; e (ii) saber se há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada aplicou corretamente as Súmulas 282, 283, 284, 279 e 636 do STF, uma vez que o recorrente não enfrentou de maneira objetiva os fundamentos do acórdão recorrido. Ademais, a análise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental improvido.” (ARE 1480511 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.10.2024)



    Ainda que assim não fosse, encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação do princípio de separação dos Poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 



    Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. O acórdão restou assim ementado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (grifei).



    Ademais, quando do julgamento do ARE 878.411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5.9.2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a Segunda Turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Eis a ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Segurança pública. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 878411 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.9.2017).



    Evidencio, ainda, os seguintes precedentes:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes. II – Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 768.825-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.8.2014, grifei). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.11.2004. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 628.159-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 15.8.2013, grifei).



    Constata-se que o entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente